Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-52.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM A RETIRADA DE SÓCIO CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS DEMAIS SÓCIOS. ART. 1.029 DO CC. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. A petição inicial deve ser indeferida na hipótese de não cumprimento da determinação de emenda, na forma do artigo 321, parágrafo único, do CPC.
2. O artigo 1.029 do CC exige que o sócio de sociedade empresária constituída por prazo indeterminado que pretenda retirar-se do quadro social notifique os demais sócios para tomar ciência de seu intento. Com efeito, o interesse processual do sócio retirante em judicializar a controvérsia surge com a resistência dos demais sócios em promover os atos necessários à realização da apuração de haveres, se não optarem pela dissolução total da sociedade.
3. Na hipótese de descumprimento de determinação de emenda à inicial a fim de se comprove a efetiva notificação dos demais sócios, a petição deve ser indeferida e o processo extinto por ausência de interesse processual da parte postulante.
4. Negou-se provimento ao recurso.